Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701621-14.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0711919-91.2024.8.07.0014, indeferiu os seus pedidos e fixou astreintes em seu desfavor. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 72418734). Nas contrarrazões, o Agravado suscitou a preliminar de intempestividade (Id. 74415171). Devidamente Intimado, a Agravante defendeu a tempestividade do recurso (Id. 75835277). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. Se a decisão recorrível for disponibilizada por meio eletrônico, dispensa-se a publicação no órgão oficial (Diário de Justiça eletrônico), considerando-se como data da intimação o dia em que a parte registrar sua ciência ou após o escoamento do prazo de leitura (dez dias corridos), tendo o prazo para interposição do recurso início no primeiro dia útil seguinte, conforme o art. 5o, caput e §§ 1o e 3o, da Lei 11.419/06. No caso em exame, em consulta aos autos de referência, constata-se que a decisão Id. 231396865 foi proferida no dia 4.4.2025 e enviada para intimação ao Agravante pela plataforma do Processo Judicial eletrônico (PJe), por ser parceiro cadastrado neste Tribunal. A Agravante registrou ciência do ato no dia 7.4.2025 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo no dia 8.4.2025 (terça-feira), conforme o § 5o do art. 1.003 c/c o caput do art. 212, ambos do CPC. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve o termo final na data 6.5.2025, terça-feira e dia útil. Portanto, considerando que o presente recurso somente foi protocolizado no dia 21.5.2025, está intempestivo. O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ACOLHO a preliminar de INTEMPESTIVIDADE e NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora